Tribunal: TJPA
Processo: 0806023-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806023-73.2016.8.14.0301
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR EXEC. DA FADESP, ESTADO DO PARA, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

APELADO: JOANA PAULA PANTOJA SERRAO FILGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. CARGO DE MÉDICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. REQUISITO INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- O caso em exame refere-se ao provimento de cargo da área de saúde da Polícia Militar, em específico, na função de médico. Neste viés, não se mostra razoável exigir determinada compleição física do candidato, notadamente estatura mínima, porquanto o cargo pretendido submete-se primordialmente ao campo da técnica e, mesmo estando subordinado a disciplina e hierarquia inerentes à corporação, sua atividade não está afeta às situações cotidianas da atividade fim da Polícia Militar, que é a prevenção e o combate aos crimes.

2- Em que pese a lei estadual ter fixado critérios de acesso, indistintamente, a todas as categorias funcionais do grupo da polícia militar, dentre os quais a altura mínima de 1,65m e 1,60, para homens e mulheres, respectivamente. É evidente que há cargos na carreira que demandam porte físico adequado de seus ocupantes para o bom desempenho da atividade, mas não se pode afirmar o mesmo quanto ao cargo de Médico Clínico Geral, para cujo desempenho a estatura limite exigida, por certo, não será essencial. Não se observa correlação lógica entre o requisito em epígrafe estabelecido pelo legislador estadual e a especificidade das funções de médico.

3- A norma estadual, ao exigir altura mínima para homens e mulheres, sem estabelecer a necessária distinção entre os quadros de praças e oficiais, com as suas respectivas áreas de atuação, acaba por ofender o princípio da isonomia, que em seu conceito material.

4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representada nos autos por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital (Num. 2492795 - Pág. 1 a 3) que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA nº. 0806023-73.2016.8.14.0301
ajuizada em seu desfavor por
JOANA PAULA PANTOJA SERRÃO FILGUEIRA
, concedeu a segurança.

Narrou a autora que prestou concurso para admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais da PMPA – CADO/2016, candidatando-se ao cargo de “médica – clínica geral”, tendo sido aprovada nas etapas antecedentes do concurso. Todavia, ao submeter-se à etapa relativa ao exame antropométrico e de saúde, foi considerado “inapta”, pois teria apresentado 1,57 metros de altura, três centímetros abaixo da mínima prevista no edital (1,60m), o que considera ilegal.

Diante disso, requereu liminarmente a autorização para participar das etapas subsequentes do concurso. E no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a sua reintegração definitiva ao certame.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada. (ID nº 950501).

As autoridades impetradas, embora devidamente notificadas, não ofertaram informações de praxe, conforme certidão de ID nº. 1392271.

O Ministério Público, em parecer, opinou pela concessão da segurança.

Sobreveio sentença, concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou a impetrante do concurso em tela, bem como, que assegure a sua participação nas fases subsequentes do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar a impetrante em custas e despesas processuais, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.

P. R. I. C.

Belém, 21 de maio de 2019.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,

respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
, (ID Nº 3085600 - Pág. 1-7) pugnando pela reforma do julgado.

Aduziu que não assiste direito a impetrante, ora apelada, pois esta teria sido eliminada respeitando o princípio da legalidade e da vinculação ao Edital, devendo ser respeitada a separação dos poderes, e modificada a Sentença recorrida.

Por outro lado, a apelada ofertou
contrarrazões ao recurso
(ID Nº 3085604 - Pág. 1-17), garantindo a existência de direito líquido e certo, pois o cargo para o qual foi aprovada requer habilidades intelectuais e conhecimento cientifico, não havendo motivo para que ela seja eliminada em razão de sua altura, afirmando, inclusive, que há entendimento jurisprudencial neste sentido.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 3085733 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (Num. 3332258 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se o inconformismo do apelante com a sentença de 1º grau, que determinou a suspensão do ato que eliminou a apelada do concurso público (Curso de Adaptação de Oficiais da PMPA – CADO/2016) bem como, determinou a sua participação nas fases subsequentes do certame.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará afirma a necessidade de reforma da sentença que inobservou os parâmetros legais, vez que, a altura mínima é uma exigência prevista em lei, devendo ser respeitada.

Analisado os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões recursais não me convenceram do desacerto da decisão ora analisada, explico.

Inicialmente, esclareço que que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, o que não contraria o princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014).

No caso dos autos, a apelada comprova que é candidata do Concurso Público para Admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará CADO/PM/2016, para o cargo Médico/Clínico Geral, sendo devidamente aprovada na 1ª etapa do certame (prova objetiva) e, em seguida considerada inapta na avaliação de saúde – exame antropométrico, conforme item 7.3.12. do Edital do certame, que previa 1,60m como a altura mínima exigida para as candidatas do sexo feminino.

Pois bem, verifica-se que a regra editalícia está em consonância com o art. 3º, §2º, h da Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), senão vejamos:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

[...]

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

[...]

h) ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem, e de 1,60 (um metro e sessenta centímetros), se mulher;

É cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer todas as regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Contudo, tais exigências devem se ater ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se válidas, tão somente, caso sejam justificáveis pela natureza das atribuições inerentes aos cargos pretendido, devendo-se verificar em cada situação em concreto a adequação dos requisitos estabelecidos.

Nesta perspectiva, afirma-se que é possível definir restrições para o ingresso no serviço público com base no limite de idade, altura mínima, dentre outros, desde que seja necessário para o bom exercício da atividade pública, não se admitindo limitações de forma injustificada (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. rev. ampl. e atual. 2ª Ed. Salvado: JusPodivm, p. 88).

Neste sentido, guardando as devidas proporções, há muito se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO. Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado a partir da função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova desproporcional à habilitação ao cargo de médico. (AI 712683 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013). (grifos nossos).

Concurso público. Altura mínima. Requisito. Tratando-se de concurso para o cargo de escrivão de polícia, mostra-se desarrazoada a exigência de altura mínima, dadas as atribuições do cargo, para as quais o fator altura é irrelevante. Precedente (RE 150.455, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 07.05.99). (RE 194952, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 11/09/2001, DJ 11-10-2001 PP-00018 EMENT VOL-02047-03 PP-00489). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 5.406/1969. LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 113/2010 AO CONCURSO PÚBLICO EM ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante a jurisprudência desta Corte, o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – Para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência, ou não, de revogação do limite etário máximo para ingresso na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pela aplicação da Lei estadual 113/2000 à espécie, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. III – Agravo regimental improvido. (RE-AGR nº 654.175. Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º/08/2012).

O caso em exame refere-se ao provimento de cargo da área de saúde da Polícia Militar, em específico, na função de médico. Neste viés, não se mostra razoável exigir determinada compleição física do candidato, notadamente estatura mínima, porquanto o cargo pretendido submete-se primordialmente ao campo da técnica e, mesmo estando subordinado a disciplina e hierarquia inerentes à corporação, sua atividade não está afeta às situações cotidianas da atividade fim da Polícia Militar, que é a prevenção e o combate aos crimes.

Em que pese a lei estadual ter fixado critérios de acesso, indistintamente, a todas as categorias funcionais do grupo da polícia militar, dentre os quais a altura mínima de 1,65m e 1,60, para homens e mulheres, respectivamente. É evidente que há cargos na carreira que demandam porte físico adequado de seus ocupantes para o bom desempenho da atividade, mas não se pode afirmar o mesmo quanto ao cargo de Médico Clínico Geral, para cujo desempenho a estatura limite exigida, por certo, não será essencial. Não se observa correlação lógica entre o requisito em epígrafe estabelecido pelo legislador estadual e a especificidade das funções de médico.

A norma estadual, ao exigir altura mínima para homens e mulheres, sem estabelecer a necessária distinção entre os quadros de praças e oficiais, com as suas respectivas áreas de atuação, acaba por ofender o princípio da isonomia, que em seu conceito material, prima pelo tratamento diferenciado como forma de igualar juridicamente aqueles que são desiguais faticamente.

Os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça corroboram o entendimento supra:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME ANTROPOMÉTRICO. CARGO DO ASSISTENTE SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. ALTURA MÍNIMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - O limite de altura para inscrição em concurso público só se legitima quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. (2015.02539025-56, 148.621, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-16).

Inclusive é interessante ressaltar que esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, pode ser relativizado quando a restrição não houver pertinência com a atividade exercida e desde que haja lei específica que imponha tais restrições, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR LIMITE DE IDADE- CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL-TUTELA DEFERIDA MANUTENÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS.VEDAÇÃO LEGAL.AFASTADA. 1- O STJ posiciona-se acerca da possibilidade de fixar limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, ressalvando as peculiaridades da atividade exercida e desde que haja lei específica que imponha tais restrições. 2- A Súmula 683 do STF dispõe que: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da CF/88, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3- In casu, a autora/agravada quando se inscreveu no Certame contava com 39 anos de idade, ou seja, acima do limite máximo estabelecido no Edital. Todavia, infere-se que o cargo ao qual concorreu é de Assistente Social não implicando, a princípio, em nenhuma atividade externa e tampouco que demande uso de força física, policiamento ostensivo, segurança, mas sim conhecimento e experiência na área a ser exercida. O caso específico possibilita ser afastada a limitação prevista no Edital e Legislação Estadual. 4-A norma prevista no art. 1º da Lei n.9494/1997 que veda a concessão de tutela em desfavor da Fazenda Pública não é absoluta, devendo ser temperada e analisada caso a caso. 5-Presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, deve ser mantido o deferimento da tutela antecipada pleiteada. Recurso conhecido, porém, desprovido. (2014.04617336-41, 138.310, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-09-22, Publicado em 2014-09-25).

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento, quanto ao acerto da sentença ora reexaminada:

Portanto, com base na fundamentação acima, merece ser mantido os fundamentos da sentença, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio.

(...) Com efeito, a argumentação da Administração Pública a respeito da violação de princípios constitucionais pela concessão da segurança, não merece prosperar, já que os Tribunais vêm decidindo que manter a candidata no certame condiz com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de altura mínima realizada pelo Edital não possui correlação lógica com as atividades a serem desenvolvidas no cargo pleiteado pela Impetrante.

Mister ressaltar que a atividade policial militar é composta por diversas funções e, algumas não necessitam da imposição de características físicas para seu desempenho eficiente. Por esta razão, é necessário observar as especificidades do caso com o intuito de definir a melhor medida a ser tomada.

A jurisprudência pátria parte do entendimento de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, contanto que haja previsão legal específica, para tal. O cargo da Impetrante não está destinado ao policiamento ostensivo. Apenas para os cargos de policiamento ostensivo existe legislação específica estabelecendo altura mínima para a função, qual seja, a Lei Estadual n° 6.626/2004.

No caso em cena, o cargo pretendido constitui atividade-meio da Corporação, por se tratar da função de médico, portanto, não apresenta nexo lógico com o critério da altura mínima.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/10/2020